Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-15.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou (i) a ambos os réus a prática do crime de extorsão mediante sequestro, além (ii) da prática dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor ao corréu Adriano. Sentença condenatória. Recursos da defesa. 1. Não quadra o pedido de conversão do julgamento em diligência para a oitiva do policial referido pela defesa do acusado

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou (i) a ambos os réus a prática do crime de extorsão mediante sequestro, além (ii) da prática dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor ao corréu Adriano. Sentença condenatória. Recursos da defesa. 1. Não quadra o pedido de conversão do julgamento em diligência para a oitiva do policial referido pela defesa do acusado Joel. Preclusão. Defesa que não tem o direito subjetivo de que o depoimento seja tomado. Além disso, a prova colhida no curso da persecução penal é suficiente para o deslinde da causa, não se divisando necessidade da oitiva reclamada. 2. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos réus pelos delitos a eles imputados, à exceção da prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo corréu Adriano. 3. Sanção que comporta reparo apenas para decotar a reprimenda relativa ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo em relação ao corréu Adriano. Recurso de Joel improvido. Apelo de Adriano parcialmente acolhido.